Tribunal: TJSP
Processo: 1022601-71.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Descabimento. Viagem internacional com estada em hotel de luxo. Alegação de que o hotel não correspondia à oferta e venda realizada pela agência de viagem. Ausente comprovação, eis que demonstrado nos autos que as fotos apresentadas com a inicial não eram contemporâneas à

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Descabimento. Viagem internacional com estada em hotel de luxo. Alegação de que o hotel não correspondia à oferta e venda realizada pela agência de viagem. Ausente comprovação, eis que demonstrado nos autos que as fotos apresentadas com a inicial não eram contemporâneas à estadia dos autores, os quais, inclusive, sequer comprovaram que estiveram no local de destino e efetuaram o pagamento da estada. Ainda que ao caso sejam aplicadas as regras consumeristas, a ré desincumbiu-se do ônus estabelecido pelo artigo 373, inciso II, do CPC. Precedente da Câmara em caso análogo envolvendo as mesmas partes. Litigância de má-fé configurada. Sentença mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso não provido, com recomendação de encaminhamento de ofício com cópia integral dos autos para a OAB/SP e ao Ministério Público, para análise e providências diante de eventual configuração de ilícito ético ou criminal.